Tribunal: TJES
Processo: 0019154-35.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019154-35.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JADSON VIANA RAMALHO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0019154-35.2020.8.08.0024

APELANTES: JADSON VIANA RAMALHO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: JADSON VIANA RAMALHO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. LATROCÍNIO TENTADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MÚLTIPLOS GOLPES EM REGIÕES VITAIS. ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NEGATIVA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM QUASE TOTALIDADE. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo Ministério Público Estadual e por Jadson Viana Ramalho contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o acusado pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 10 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e 11 dias-multa, em regime inicial fechado. O Ministério Público requereu o redimensionamento da pena, com valoração negativa da culpabilidade, reconhecimento da multirreincidência e aplicação da fração mínima de redução pela tentativa. A defesa requereu a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 157, § 3º, I, do Código Penal, e a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta deve ser mantida como latrocínio tentado ou desclassificada para roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave; (ii) estabelecer se a pena deve ser majorada na primeira e na segunda fases da dosimetria em razão da culpabilidade negativa e da multirreincidência; (iii) determinar se a fração de redução pela tentativa deve incidir no patamar mínimo, diante do iter criminis percorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva decorre do boletim de ocorrência, do auto de apreensão, do prontuário médico de atendimento de urgência e do laudo de exame de lesões corporais, que atesta oito feridas suturadas na região da cabeça da vítima, produzidas por instrumento cortante.

A autoria resulta da confissão espontânea do réu em interrogatório judicial, das declarações firmes e harmônicas da vítima, do reconhecimento pessoal do acusado e dos depoimentos dos policiais, que confirmam a gravidade das lesões e a identificação do autor por imagens de videomonitoramento divulgadas pela mídia.

A palavra da vítima, corroborada pelos testemunhos policiais e pelo laudo pericial, confere suporte probatório suficiente à condenação pelo crime de latrocínio tentado.

O emprego de faca contra a cabeça, o rosto e o pescoço da vítima, regiões sabidamente vitais, somado à reiteração dos golpes até a perda de consciência do ofendido, evidencia animus necandi e afasta a tese de violência meramente instrumental à subtração patrimonial.

A alta hospitalar em curto espaço de tempo não descaracteriza a tentativa de latrocínio, pois a configuração do delito exige a demonstração do dolo de subtrair e do dolo de matar, independentemente da gravidade final das lesões.

A culpabilidade do réu extrapola a normalidade do tipo penal, pois o ataque sorrateiro mediante golpe de “gravata”, seguido de múltiplos golpes de faca em regiões vitais, em via pública e no período noturno, revela reprovabilidade superior à inerente ao delito.

A multirreincidência do acusado impede a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, de modo que a agravante deve preponderar na segunda fase da dosimetria, conforme o Tema Repetitivo nº 585, do STJ.

O redutor da tentativa deve incidir no patamar mínimo de 1/3, pois o agente percorreu o iter criminis em quase sua totalidade, esgotou os atos executórios, desferiu múltiplos golpes em áreas letais e subtraiu os bens da vítima, somente não sobrevindo a morte por intervenção de socorro médico.

O regime inicial fechado mostra-se adequado em razão do quantum da pena aplicada e da reincidência do réu, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

Tese de julgamento
: 1. O emprego de faca contra regiões vitais da vítima, com múltiplos golpes e perda de consciência do ofendido, evidencia animus necandi e autoriza a manutenção da condenação por latrocínio tentado. 2. A configuração do latrocínio tentado prescinde da gravidade final das lesões quando comprovados o dolo de subtrair e o dolo de matar. 3. A culpabilidade deve ser valorada negativamente quando a violência empregada excede a normalidade do tipo penal e revela reprovabilidade acentuada da conduta. 4. A multirreincidência impede a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. 5. A redução pela tentativa deve incidir no patamar mínimo quando o agente percorre quase integralmente o iter criminis e o resultado morte apenas não se consuma por circunstância alheia à sua vontade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 14, II; CP, art. 33, § 2º, “a”; CP, art. 157, § 3º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 585.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso defensivo e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0019154-35.2020.8.08.0024

APELANTES: JADSON VIANA RAMALHO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
JADSON VIANA RAMALHO
, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
JADSON VIANA RAMALHO
em face da r. Sentença (ID 46768772, Vol. 01, parte 03, pp. 06/10), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o acusado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena total de 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (Id. 46768772), o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
postula o redimensionamento da reprimenda, sob o argumento de que a valoração negativa da culpabilidade e a multirreincidência do réu impõem a exasperação da sanção. Outrossim, requer a aplicação da fração mínima pela tentativa.

Por sua vez, o apelante
JADSON VIANA RAMALHO
apresentou as suas razões recursais (ID 18378811), requerendo a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 157, § 3º, inciso I, do Código Penal, e a aplicação da fração máxima de diminuição prevista para a tentativa.

A Procuradoria de Justiça, através do parecer (Id. 19617452), opinou pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do recurso defensivo.

Emerge da Denúncia (ID 18378806, Vol. 01, parte 01, pp. 02/ 03) que, no dia 11 de outubro de 2020, por volta das 21h, no Centro de Vitória/ES, o acusado abordou a vítima Silas Neves da Silva mediante violência exercida com emprego de arma branca. Na ocasião, o denunciado surpreendeu o ofendido pelas costas, aplicando-lhe um golpe conhecido como “gravata” e, ato contínuo, passou a desferir sucessivos golpes de faca contra a sua região cefálica, rosto e pescoço. Em razão da intensidade das agressões, a vítima perdeu os sentidos, oportunidade em que o réu subtraiu um aparelho celular e a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), logrando êxito em sua fuga inicial.

Nesse panorama, a materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada por intermédio do boletim de ocorrência, do auto de apreensão, do prontuário médico de atendimento de urgência e, especialmente, pelo laudo de exame de lesões corporais, o qual atestou a existência de oito feridas suturadas na região da cabeça da vítima, indicando a gravidade das lesões produzidas por instrumento cortante.

Do mesmo modo, a autoria é inconteste, amparada pela confissão espontânea do réu em interrogatório judicial, no qual admitiu a prática da subtração patrimonial e o ataque à vítima, embora tenha tentado mitigar sua responsabilidade ao negar a intenção de matar.

Tal negativa, contudo, resta isolada frente às declarações firmes e harmônicas da vítima, que narrou com precisão o
modus operandi
brutal, destacando que foi esfaqueada reiteradamente na cabeça mesmo após já estar subjugada. O ofendido realizou o reconhecimento pessoal do acusado, confirmando ser ele o autor da agressão que quase lhe ceifou a vida.

Corroborando integralmente o relato da vítima, os agentes de segurança pública foram uníssonos ao confirmar que visualizaram a gravidade das lesões físicas no ofendido imediatamente após o fato. Os policiais destacaram, ainda, que a identificação do réu foi possível através de imagens de videomonitoramento amplamente divulgadas pela mídia, o que culminou em sua prisão e na confissão informal dos fatos.

Assim, a convergência entre a palavra da vítima e o testemunho dos policiais, aliados ao laudo pericial que aponta agressões em regiões vitais, confere eficácia persuasiva plena à condenação pelo crime de latrocínio tentado.

Diante do panorama delineado, no tocante ao pleito de desclassificação para o crime de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave (art. 157, § 3º, inciso I, CP), entendo que o inconformismo defensivo não merece prosperar.

Sob tal ótica, o acervo probatório revela que a violência não foi meramente instrumental ao desapossamento, mas sim exercida com nítido
animus necandi
. O emprego de faca dirigida especificamente contra a cabeça e o pescoço da vítima, regiões sabidamente letais, evidencia que o agente assumiu, no mínimo, o risco de produzir o resultado morte.

Dessa forma, a brutalidade e a reiteração dos golpes, que persistiram até que a vítima perdesse a consciência, impedem o reconhecimento da desclassificação pretendida, mantendo-se a tipificação no art. 157, § 3º, inciso II, na forma do art. 14, inciso II, do Estatuto Repressivo.

À luz desse compasso, a alegação de que a vítima recebeu alta hospitalar em curto espaço de tempo não tem o condão de descaracterizar a tentativa de latrocínio.

Destarte, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a configuração do latrocínio tentado prescinde da gravidade das lesões, bastando a comprovação do dolo de subtrair e do dolo de matar, circunstâncias exaustivamente demonstradas na espécie.

No que tange à dosimetria da pena, nada obstante o entendimento do juízo
a quo
, assiste razão ao Ministério Público no pleito de exasperação da reprimenda na primeira fase.

Nesse panorama, a culpabilidade do réu extrapola a normalidade do tipo penal, dada a violência exacerbada e a frieza na execução, perpetrada em via pública contra vítima completamente desprevenida.

É de se pontuar que a brutalidade da execução, caracterizada por um ataque sorrateiro mediante o golpe de "gravata" seguido de múltiplos golpes de faca dirigidos a regiões vitais, como cabeça e pescoço, em plena via pública e durante o período noturno, demonstra uma reprovabilidade que desborda dos elementos inerentes ao tipo penal.

Outrossim, na segunda fase do cálculo dosimétrico, impõe-se o reconhecimento da preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea.

Conforme o histórico criminal constante do INFOPEN, o apelante ostenta a condição de multirreincidência, circunstância que, à luz do Tema Repetitivo nº 585, do STJ, obsta a compensação integral entre tais vetores, exigindo maior rigor na sanção penal.

Ainda nesse quadrante, quanto ao redutor da tentativa, verifico que o
iter criminis
foi percorrido em sua quase totalidade, uma vez que o réu esgotou os atos executórios, desferindo múltiplos golpes em áreas letais e subtraindo os bens, somente não sobrevindo o óbito por intervenção imediata de socorro médico.

Dessa forma, a redução de pena pela tentativa deve ser aplicada em seu patamar mínimo de 1/3 (um terço), revelando-se desproporcional a aplicação de frações superiores diante da proximidade da consumação do resultado letal.

Assim sendo, procedo ao refazimento do cálculo dosimétrico.

Na primeira fase, desvalorados os moduladores da culpabilidade e dos maus antecedentes ostentados pelo réu, fixo a pena-base em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na etapa intermediária, reconhecida a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência, insta salientar que, em estrita observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 585, a circunstância agravante deve preponderar sobre a confissão. Destarte, aplico a majoração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, estabelecendo a pena intermediária em 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na terceira etapa, ausentes causas de aumento a serem aquilatadas. Presente a causa de diminuição da tentativa, reduzo a pena na fração mínima de 1/3, fixando a reprimenda definitiva em
17
(
dezessete
) anos e 0
6
(
seis
) meses de reclusão.

Em razão do
quantum
da pena aplicada e da reincidência do réu, mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da sanção corporal, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo e
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial para redimensionar a reprimenda imposta ao acusado
JADSON VIANA RAMALHO
, fixando-a em
17
(
dezessete
) anos e 0
6
(
seis
) meses de reclusão,
em regime fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)